Tribunal: TJDFT
Processo: 0714761-18.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do juízo de origem que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva, decretada em processo no qual os pacientes respondem por tráfico de drogas.
2. O impetrante alega a nulidade da decisão que decretou a segregação cautelar por ausência de fundamentação, inexistência de requisitos da prisão preventiva, fragilidade dos indícios de autoria e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.
3. Pedido de concessão da ordem, com expedição de alvará de soltura, ou aplicação de medidas cautelares alternativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão é estabelecer se estão presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O fumus commissi delicti encontra-se configurado a partir do auto de prisão em flagrante, do laudo preliminar que atesta a natureza proscrita da substância apreendida e dos depoimentos colhidos, bastando, em sede cautelar, a presença de indícios suficientes de autoria.
6. Alegações relativas à fragilidade probatória, atipicidade da conduta, desclassificação e inaplicabilidade de causas de aumento demandam dilação probatória e são incompatíveis com a via estreita do habeas corpus.
7. A reincidência específica dos pacientes, valorada em conjunto com as circunstâncias do fato, reforça a periculosidade concreta e o risco de reiteração delitiva, legitimando a segregação cautelar para garantia da ordem pública.
8. A condição de vulnerabilidade social e alegações de saúde fragilizada não foram comprovadas e não constituem, por si, causas impeditivas da prisão preventiva.
9. Não há, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: arts. 311, 312, 313, I, 319 do CPP; art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2098197, 0755184-54.2025.8.07.0000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL.